Tribunal: TCU
Processo: 031.257/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou representação acerca de irregularidades em pregão eletrônico e na execução do contrato decorrente referente à prestação de serviços de TI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda. ao Acórdão 1732/2021-TCU-Plenário , que apreciou representação formulada pela Secretaria de Fiscalização da Tecnologia da Informação (Sefti) noticiando possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 32/2019, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, bem como na execução do contrato dele decorrente (C-005/2020), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.